Tribunal: TJDFT
Processo: 0727227-20.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0727227-20.2021.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: ESPOLIO DE ADUILSON FERREIRA CHAGAS REPRESENTANTE LEGAL: ADUILSON FERREIRA CHAGAS FILHO EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O 1. Intimem-se as partes para manifestação, no prazo de 5 dias, acerca dos embargos de declaração opostos pela parte contrária, nos termos do artigo 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil. Após, conclusos para julgamento. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator